Tribunal: TJMT
Processo: 1009314-89.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO DO QUE O FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Se, da análise conjugada dos art. 59 do Código Penal com a do art. 42 da Lei Antidrogas, ficar evidenciada a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga apreendida), a imposição de um regime prisional mais gravoso é medida que se impõe.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009314-89.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELINGTON GREYDSON DOS SANTOS - CPF: 041.496.751-80 (APELANTE), KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - CPF: 033.469.621-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY CARDOSO DA SILVA - CPF: 935.648.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON BRAUN - CPF: 009.660.951-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LOCATELLI NETO - CPF: 002.403.471-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE ENTORPECENTE
S
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

CONDENAÇ
ÃO
.

PLEITO DE

FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO
DO
QUE O FECHADO
.
IMPOSSIBI
L
IDADE
.

ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO

DESPROVIDO.

Se, da análise conjugada dos art. 59 do Código Penal com a do art. 42 da Lei Antidrogas, ficar evidenciada a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga apreendida), a imposição de um regime prisional mais gravoso é medida que se impõe
.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Wellington
Greydson
dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da

1
a
Vara

Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.

1009314-89.2022.8.11.0004
,

conden
ando
-o
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de entorpecentes
e posse irregular de arma de fogo
de uso permitido

(art. 33, caput
, da Lei n. 11.343/06
e
art. 12
, caput,
da
Lei n. 10.826/
03)
à pena

de 5 (cinco)
anos de
reclusão
e 1
(um)
ano de
detenção, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como
o
pagamento
de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, n
a fração de
1/30
(um tri
nta avos
)
do salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

No mesmo édito, o apelante foi absolvido dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e art. 14
, caput,
da Lei n. 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O apelante,
nas razões recursais
que
se veem
no ID
231403705
,

postula
a
modificação do regime de cumprimento de pena para o
inicial semiaberto
,
com base no disposto n
as
Súmulas
440
do S
uperior Tribunal de Justiça e
718
do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

Nas contrarrazões
vistas no
ID
231403713
, o Ministério P
ú
blico

contraria as

razões recursais, pugnando pelo

desprovimento
deste

recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

237090174
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o
relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no ID

231403278
, narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

FATO 01

Consta dos autos que, na data do dia 20 (vinte) de outubro de 2022, por volta das 09h50min, na edificação localizada na Rua B, n.o 100, Quadra 08, Lote 37, Bairro Cidade Jardim, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
WELINGTON GREYDSON DOS SANTOS
,
após adquirir e receber de maneira escusa, guardava com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros
, 03 (três) porções de substância análoga à erva “Cannabis Sativa Lineu”, popularmente conhecida como Maconha, com peso aproximado de 485g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas), bem como 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente em sua totalidade 517g (quinhentos e dezessete gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias estas causadoras de dependência física e química.

FATO
02

Consta, ainda, dos autos que, em data não especificada, mas certo que entre o primeiro semestre do ano de 2.021 até meados do corrente ano, o denunciado
WELINGTON GREYDSON DOS SANTOS
adquiriu, em proveito próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, coisa que sabia ser produto de crime, consistentes na arma de fogo, tipo Pistola, marca Taurus, calibre .40, S&W, n.o de série SIU42953, 01 (um) carregador, PT 840, 05 (cinco) munições de calibre .40 e 03 (três) munições de calibre 38, bens estes de propriedade da Secretaria de Estado e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, acautelados a servidor da Polícia Civil, os quais foram objeto de crime anterior, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2021.13158 (ID.102658006, pág. 14).

FATO 03

Consta, também, que, no mesmo local, horário e data do evento dantes narrado no FATO 01, o denunciado
WELINGTON GREYDSON DOS SANTOS
possuía e matinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, tipo pistola, calibre .40, S&W, 05 (cinco) cápsulas de munições de calibre .40 intactas, 03 (três) cápsulas de munições de calibre 38 intactas, 01 (um) carregador PT 840, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DINÂMICA DOS EVENTOS ILÍCITOS

Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, na manhã do dia 20 (vinte) de outubro de 2022, por volta das 09h50min, uma equipe de policiais civis desta urbe dirigiu
-
se até a residência
do denunciado a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar em desfavor daquele, exarado em autos de representação n.o 1007863- 29.2022.8.11.0004-PJE, no qual o increpado figurava como investigado pela suposta prática de crime de homicídio qualificado.

Ato contínuo, os agentes de segurança pública fizeram-se presentes no local e indagaram ao denunciado se tinham materiais ilícitos em sua residência, ocasião em que Welington respondeu positivamente, razão pela qual foram localizadas e apreendidas a arma de fogo e 08 (oito) munições já supramencionadas – sendo que a arma de fogo, com carregador e munições, foi objeto de roubo ocorrido na cidade de Cuiabá/MT –, 03 (três) porções de substância análoga à maconha, 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, porções estas que, por sua vez, já foram objeto de perícia preliminar conforme Laudo no 300.2.04.2022.011602-01 (ID.
231403255
).

Assim, além das drogas, da arma de fogo e das munições, os policiais ainda localizaram na residência do denunciado duas balanças de precisão, diversos papelotes de plástico para embalagens de droga e cinco máquinas de cartão de crédito, circunstâncias aptas a demonstrar a destinação mercantil das substâncias apreendidas, tanto que, quando oportunizado o interrogatório perante autoridade policial, o denunciado confessou a mercancia de drogas, aduzindo que as substâncias proscritas apreendidas em sua residência eram destinadas ao comércio espúrio, realizado no local e em sistema de delivery, esclarecendo, ainda, que teria adquirido 1 kg (um quilo) de cocaína e 1,5 kg (um quilo e quinhentos gramas) de cocaína por meio de grupo no aplicativo ‘WhatsApp”.

Ademais, o increpado informou em sede de interrogatório que adquiriu a arma de fogo e as munições de terceira pessoa1 , pela importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), há aproximadamente três meses da sua prisão em flagrante e que a mantinha em sua residência para defesa pessoal por estar sendo ameaçado, alegando que comprou os objetos sem procurar saber da origem da arma de fogo e que “... somente tomou conhecimento que a arma de fogo é da Polícia Civil quando recebeu os policiais civis na sua casa...”, versão esta que não se sustenta posto que armas de fogo do Estado são brasonadas.
[...]
.
Destaques no original

A materialidade e autoria do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a
postular
a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando
do
que o fechado
.

T
odavia,
em que pese
m

os
argumentos
sustentados pelo apelante
,
a razão
não lhe assiste, visto que
além de
e
le ter confessado, em juízo, que é integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”,
foi apreendida
expressiva quantidade de
variadas espécies
de entorpecentes

em sua
residência,
tendo, quando da
dosimetria
da pena doo crime de
tráfico,
o sentenciante n
egativad
o
as circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06
,
razão pela qual
,
deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no inicialmente fe
chado, levando em conta
a motivação idônea apresentada
, não havendo, portanto,

o
que se falar em aplicação das
Súmulas
440
do S
uperior Tribunal de Justiça e
718
do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE EXASPERADA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ELEMENTOS IDÔNEOS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME FECHADO. PECULIARIDADES DO CASO. MEMBRO DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la. 2. A jurisprudência desta Corte prevê a possibilidade de reconhecimento concomitante de maus antecedentes e reincidência, desde que embasados em condenações diversas. 3. O agravamento da pena-base, aliado à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram maior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas
e também
a gravidade concreta do delito, levando em conta que o paciente é membro de facção criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital), justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 779.552/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 31/5/2023.)

A propósito, sobre essa temática este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento preconizado no
Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento

ao recurso de apelação
criminal
aviado por
Wellington
Greydson
dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024